Tribunal: TJMT
Processo: 1033282-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033282-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO - CPF: 898.103.331-53 (AGRAVANTE), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), NATHAN LEONARDO DE CASTRO PINTO - CPF: 047.524.351-01 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ENSINO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 31.777.390/0001-34 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ÔNUS FINANCEIRO. ART. 95 DO CPC. PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO FINAL DO PROCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu à parte autora o adiantamento integral dos honorários periciais em perícia técnica por ela exclusivamente requerida, bem como determinou o pagamento imediato da verba pericial, discutindo-se a possibilidade de rateio e de postergação do pagamento para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o rateio dos honorários periciais quando a perícia é requerida exclusivamente por uma das partes; e (ii) estabelecer se é possível autorizar o pagamento dos honorários periciais apenas ao final do processo, mesmo sem concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requerer a prova, admitindo-se o rateio apenas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A perícia constitui faculdade processual, de modo que, optando a parte por sua produção exclusiva, assume o ônus financeiro correspondente, inexistindo fundamento legal para impor o rateio à parte adversa.

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a flexibilização quanto ao momento do pagamento dos honorários periciais, autorizando-se o recolhimento ao final do processo para evitar óbice ao acesso à prova e à jurisdição.

Ainda que não comprovada a hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça, é possível autorizar o pagamento dos honorários periciais ao final da demanda, como medida de efetividade do acesso à justiça, sem afastar a responsabilidade da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE, que nos autos da AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES no 1025437-51.2022.8.11.0041, indeferiu a assistência judiciária e homologou os honorários periciais em R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais de id. 317435356, a agravante afirma que
“ausência de renda fixa e de vulnerabilidade econômica, já que o empreendimento não está em pleno funcionamento. A ausência de liquidez do patrimônio também é um fator relevante a ser considerado, conforme manifestado pela própria Agravante.”.

Aduz que
“o valor dos honorários periciais, que superam R$ 20.000,00, é, por si só, um obstáculo significativo ao acesso à justiça para uma pessoa com a renda declarada da Agravante, ainda mais quando a perícia visa apurar um crédito futuro e incerto”.

Defende que
“a insuficiência de recursos da Agravante foi devidamente comprovada, e a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi suficientemente rechaçada por elementos que demonstrem sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que conceda o benefício da assistência judiciária, ou, subsidiariamente, que o pagamento dos honorários seja ao final do processo.

Liminar concedida em parte (id. 331713870).

Contrarrazões apresentadas no id. 338407366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à distribuição do ônus financeiro da prova pericial requerida nos autos originários, especificamente quando o requerimento da nova perícia parte exclusivamente da parte autora, bem como para que os honorários sejam pagos somente ao fim do processo.

Pois bem.

No que diz respeito ao rateio dos honorários periciais, não há qualquer margem para interpretação extensiva ou para a aplicação analógica de critérios subjetivos quanto ao "interesse na prova", pois o art. 95 do Código de Processo Civil é de redação clara e taxativa, dispondo que:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora, ora recorrente, por iniciativa própria, requereu a produção de perícia técnica, logo, a perícia não foi determinada de ofício, tampouco requerida por ambas as partes.

Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses que autorizariam o rateio dos honorários periciais. Sendo a perícia uma faculdade processual da parte, e tendo esta optado por sua produção, lhe compete arcar com os respectivos custos, nos termos expressos da lei.

Nesse sentido, adota-se, com pertinência e clareza, a jurisprudência citada na contraminuta, que bem traduz o entendimento desta Corte:

“
Nos termos do art. 95, caput, do CPC, o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requerer a prova, sendo o rateio cabível somente quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, requerida a perícia por apenas uma das partes, cabe a esta o adiantamento integral dos honorários periciais, não sendo cabível o rateio.”
(TJMT, AI no 1018260-57.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/09/2025, DJE 30/09/2025).

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado tal posicionamento em casos semelhantes:

“A parte que não requereu a produção da prova pericial não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários do perito, salvo nas hipóteses de determinação de ofício ou requerimento conjunto, conforme prevê o art. 95 do CPC.”
(TJMT, AI no 1002638-35.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/04/2025, DJE 17/04/2025).

No mesmo sentido:

"
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo adiantamento é exclusiva da parte que postulou a prova técnica."
(TJMT, AI no 1025687-08.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025, DJE 11/09/2025).

Portanto, sendo a avaliação solicitada exclusivamente pela parte autora, o ônus do adiantamento da remuneração da perita recai exclusivamente sobre ela, nos termos do art. 95 do CPC.

Ademais, quanto à possibilidade de postergar o pagamento dos honorários periciais para o final do processo, a jurisprudência admite essa flexibilização, desde que comprovada a dificuldade financeira da parte em arcar de imediato com os custos da prova
—
o que, como visto, não restou demonstrado, todavia, para que não haja óbice ao acesso a prova requerida, é possível a concessão do pagamento ao final do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PLEITO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM 10 DIAS. PRETENSÃO DOS AGRAVANTES EM EFETUAR O PAGAMENTO APENAS AO FINAL DO PROCESSO . GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO ESSA REFORMADA PARCIALMENTE, POR MEIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0002476-84.2021.8.19 .0000, AUTORIZANDO O PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. BALANCETES APRESENTADOS AOS PRESENTES AUTOS QUE NÃO SERVEM PARA CARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA, DE MODO A IMPEDIR QUE OS AGRAVANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. EMPRESA ATIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE NÃO APONTAM ALTAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, O QUE PODE INDICAR UMA DIFICULDADE MOMENTÂNEA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO FINAL DO PROCESSO, PARA QUE SE EVITE POSSÍVEL ÓBICE À APRECIAÇÃO DO PROCESSO PELO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 27 DO FETJ. PRECEDENTES DO TJRJ. PROVIMENTO AO RECURSO .”
(TJ-RJ - AI: 00628493720228190000 202200286010, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 12/04/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO FINAL DO PROCESSO . OMISSÃO VERIFICADA. ILIQUIDEZ DOS BENS DO ESPÓLIO. INCAPACIDADE MOMENTÂNEA DE ADIANTAR DESPESAS PROCESSUAIS VERIFICADA. RECOLHIMENTO AO FINAL . POSSIBILIDADE. ACESSO A JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO . (...) . 2. In casu, o espólio possui 4 (quatro) bens imóveis (fl. 30), contudo, não há indicação de que os bens tenham liquidez imediata para pagamento dos honorários periciais. 3 . Dessa forma, embora não tenha sido comprovada a carência de recursos financeiros que autorize o deferimento da Gratuidade de Justiça postulada e para não inviabilizar a produção de prova pericial, deve ser deferido o pagamento dos honorários periciais ao final da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado em parte . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 06296064520248060000 AltoSanto, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar que o pagamento dos honorários periciais seja realizado ao final do processo, podendo ser descontado de eventuais haveres apurados em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026